Tribunal: TJSP
Processo: 0004455-29.2012.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento à apelação.

RECURSO DA AUTORA. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. Contradição. Configuração. A Turma Julgadora, considerando o caráter confiscatório da multa imposta à base de 30% do valor da operação mercantil, determinou sua redução para 100% do valor do tributo. Reconhecimento da sujeição das operações ao regime

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento à apelação.

RECURSO DA AUTORA. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. Contradição. Configuração. A Turma Julgadora, considerando o caráter confiscatório da multa imposta à base de 30% do valor da operação mercantil, determinou sua redução para 100% do valor do tributo. Reconhecimento da sujeição das operações ao regime de regime de substituição tributária. A antecipação do pagamento não determina o esvaziamento da base de cálculo do tributo, tampouco da multa. Integração do julgado para esclarecer que a base de cálculo da multa repousa sobre 100% do valor do ICMS substituição, devidamente atualizado pela Taxa SELIC.

RECURSO DA FESP. CONSECTÁRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA. Obscuridade. Identificação. O V. Acórdão deixou de ressaltar a incidência de consectários de mora sobre a sanção pecuniária. Os juros sobre a multa foram limitados à Taxa SELIC na sentença. Integração do julgado para esclarecer que a base de cálculo da multa repousa sobre 100% do valor do ICMS substituição, devidamente atualizado pela Taxa SELIC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.